Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731264-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA RECORRIDA: SIMONE SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE IMPRENSA. DIREITO DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXPRESSÕES E COMENTÁRIOS QUE EXTRAPOLAM A MERA NARRATIVA DOS FATOS. CUNHO SENSACIONALISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de imprensa deve observar três deveres: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 3. Tanto a ordem constitucional, como infraconstitucional (Código Civil) asseguram a reparação de eventual prejuízo, em razão abuso do direito de informar ou qualquer outro ato ilícito cometido em nome do seu exercício, quando malferido o patrimônio, a honra ou a imagem (art. 5o, inciso V, CF e artigos 11 e 21, CC). 4. Resta configurado o abuso do direito de informar, quando ultrapassados os limites legais e constitucionais para o seu exercício. Reportagem exibida que extrapola a mera narrativa dos fatos, ao realizar um pré-jugalmento de culpa, além de incluir comentários e expressões sem fundamento na investigação noticiada, com cunho sensacionalista. Tal conduta é capaz de ofender a honra alheia. 5. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Não se pode considerar exacerbado ou desproporcional seu arbitramento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 333, inciso I, do CPC, 20, 21 e 186, todos do Código Civil, sustentando que a parte contrária não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de danos morais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 333, inciso I, do CPC, 20, 21 e 186, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1739182/RJ (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016